Tribunal: CARF
Processo: 11020.906110/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906110/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.742 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova da retenção do Imposto sobre a Renda, deduzido pelo beneficiário na
apuração da exação devida, não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente direito creditório
adicional de R$ 7.540,47 (sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), a
título de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito admitido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
apresentara Declarações de Compensação (“DCOMP”) visando a liquidar débitos próprios com
crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-
calendário 2006, este apurado no montante de R$ 208.892,35 (duzentos e oito mil, oitocentos e
noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906110/2011-26
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

O referido crédito formara-se de retenções do imposto sofridas na fonte, as quais
foram confirmadas em parte pela Unidade de Origem, resultando no reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 167.728,80.
O contribuinte, então, manifestou inconformidade, alegando que equivocadamente
entregara DCOMP em duplicidade e que seu crédito montava a quantia de R$ 208.892,34
(duzentos e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), resultante do
aproveitamento de retenções que totalizaram R$ 250.055,89 (duzentos e cinquenta mil,
cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) na dedução do IRPJ devido, de R$ 41.163,55
(quarenta e um mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), tudo, como
alegado, informado na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”).
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
mediante Acórdão n° 06-047.377, cuja ementa assim reza:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DUPLICIDADE.
Constatada a transmissão equivocada de DCOMP, quando comprovado que o crédito e
o débito nela indicados já haviam sido informados em outra DCOMP, cabe à unidade de
jurisdição do contribuinte a execução dos procedimentos de sua competência a fim de
evitar a cobrança indevida de débitos duplicados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, cabe a retificação de
ofício do PER/DCOMP quando constatada a ocorrência de erro de fato no seu
preenchimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, sem o que não poderá
ser admitida; homologam-se as compensações apresentadas até o limite do saldo
negativo do IRPJ confirmado.
O colegiado de piso determinou que a Unidade de Origem adotasse as medidas
necessárias a evitar cobrança de débito em duplicidade, haja vista o erro cometido pela pessoa
jurídica no preenchimento de DCOMP, e reconheceu crédito adicional de R$ 33.572,05 (trinta e
três mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinco centavos).
Irresignada, recorre a pessoa jurídica ao CARF. Esta 1a Turma Extraordinária
apreciou o Recurso Voluntário em 3 de dezembro de 2019, ocasião em que decidiu por converter
o julgamento em diligência, para que a unidade da Receita Federal do Brasil analisasse a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

documentação acostada aos autos pela Recorrente. Da respectiva Resolução 1001-000.200,
colaciono excertos do Relatório e Voto, de lavra da então Conselheira Andréa Machado Millan:
Relatório
[...]
No recurso, a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Sobre o
IRRF referente ao valor de saldo negativo não reconhecido, reafirma que sofreu a
retenção. Alega que não é responsável pelo erro da fonte pagadora que não informou em
DIRF o imposto retido.
Para comprovar o valor de IRRF não aceito, discriminado na planilha no corpo do
recurso (fl. 133), a empresa anexa os documentos de fls. 44 a 405. São folhas do Livro
Razão que registram os valores líquidos recebidos da cada empresa da planilha,
acompanhados das notas fiscais com discriminação da retenção efetuada (fls. 44 a 389),
e folhas do Livro Razão da conta IRRF sobre Notas Fiscais Faturamento, com os
registros das retenções efetuadas no ano de 2006 (fls. 399 a 405).
É o Relatório.
Voto
[...]
Conforme relatório, em resposta ao argumento da DRJ de ausência de liquidez e certeza
do crédito, já que as retenções não constavam nas DIRF das fontes pagadoras, a
empresa anexou documentação através da qual pretende comprovar as retenções
efetuadas. Trata-se das notas fiscais e dos registros contábeis onde consta o IRRF retido.
[...]
Assim, para determinar se há crédito, conforme alegado pelo sujeito passivo, é
necessário confirmar a autenticidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário
(livros fiscais e notas fiscais), bem como os somatórios dos valores retidos informados
nas notas fiscais apresentadas. Além disso, é necessário verificar se os lançamentos
contábeis do contribuinte, referentes ao IRRF retido no período, espelham as
informações prestadas na DIPJ.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) confirme a autenticidade dos documentos anexados à ao Recurso Voluntário (livros
fiscais e notas fiscais), bem como os somatórios dos valores retidos informados nas
notas fiscais apresentadas;
(ii) verifique se os lançamentos contábeis do contribuinte, referentes ao IRRF retido no
período, espelham as informações prestadas na DIPJ.
A autoridade fiscal procedeu à análise e emitiu a Informação de fls. 457/9,
concluindo que, à luz do que consta do processo e dos créditos reconhecidos pelas decisões
anteriores, o contribuinte faria jus a um crédito residual no valor de R$ 1.842,38 (mil e
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente contrapôs argumentos da
autoridade e juntou mais documentos aos autos, o que levou esta Turma a decidir, em 6 de março
de 2021, novamente pela conversão do julgamento em diligência, nos termos da Resolução n°
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

1001-000.469. Valho-me, uma vez mais, de trechos do Relatório e Voto de autoria da Relatora
citada:
Relatório
[...]
Cientificado (fl. 462), o contribuinte apresentou resposta à Informação Fiscal (fls. 503 a
506), acompanhada dos documentos às fls. 507 a 624 e 627 a 637. Nela alega que o
IRRF apurado na diligência foi de apenas R$ 239.333,79, e não de R$ 250.055,89,
porque só anexou ao Recurso Voluntário as notas fiscais em relação às quais havia
divergência nas DIRF. Além disso, rebate algumas conclusões pontuais do relatório de
diligência, esclarecendo as diferenças de cada fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conforme relatório, resta em litígio o crédito de R$ 7.591,50, não reconhecido pela DRJ
(R$ 208.892,35 pleiteados – R$ 201.300,85 reconhecidos).
[...]
Alega [a Recorrente], em meio a outras questões pontuais, que o relatório de diligência
apurou, com base nas notas fiscais anexadas, IRRF no valor de apenas R$ 239.333,79,
ao invés de R$ 250.055,89, porque não foram juntadas ao processo todas as notas fiscais
com retenção de IR, mas apenas aquelas cujos valores não haviam sido comprovados
pelas DIRF das fontes pagadoras. Daí a diferença. Para comprovação das alegações,
anexa mais cópias de notas fiscais acompanhadas de documentos contábeis e relatórios
de retenção.
Não há como decidir de modo conclusivo sobre o montante de crédito adicional a ser
reconhecido sem que sejam analisadas as novas alegações do contribuinte, provocadas
pelo relatório da diligência (Informação Fiscal às fls. 457 a 459).
A mesma autoridade analisou os novos elementos trazidos pela Recorrente. Da
novel Informação Fiscal (fls. 651/3), trago à colação os recortes a seguir:
3. Após ciência da Informação Fiscal EQREC/RF10 n° 029/2020, 457 a 459, o
contribuinte apresenta nova documentação comprobatória às fls 507 a 624 e 627 a 637
com o objetivo de comprovar totalmente o valor total do IRRF utilizado na composição
do crédito pleiteado, qual seja, saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
4. Analisando-se as notas fiscais agora apresentadas verificou-se que somente as notas
listadas no quadro a seguir não foram juntadas anteriormente a este processo, e
consequentemente, não haviam sido incluídas nos cálculos da Tabela Notas Fiscais às
fls 453 a 456.
[...]
5. Sendo assim, o total de IRRF apurado conforme todas as notas fiscais juntadas pelo
contribuinte neste processo alcançou R$ 245.893,82, que advém da soma do total
constante da Tabela Notas Fiscais às fls 453 a 456 e o total consoante tabela acima. (R$
239.333,79 + R$ 6.560,03).
6. A partir da tabela das Notas Fiscais, fls 453 a 456, e da tabela de Notas Fiscais acima,
foram novamente consolidados os valores por CNPJ e realizou-se o cotejo com os
valores previamente reconhecidos a título de IRRF pela DRJ, na emissão do Acórdão
06-047.377 - 1ͣ Turma da DRJ/CTA, fls 112 a 123. Vejamos os resultados:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

CNPJ fonte pagadora
IRRF total cfe NFs
Valor Reconhecido DRJ *
Valor passível de crédito
01868136
435,84
407,30
28,54
02693502
164,00
123,00
41,00
04809460
32,76
21,84
10,92
05114315
329,20
0,00
329,20
07473735
153,00
138,00
15,00
45543915
446,12
422,56
23,56
88830609
232.829,42
227.498,57
5.330,85
91374561
572,54
558,07
14,47
88659313
9.184,01
9.219,84
0,00
87843819
1.746,93
0,00
1.746,93
TOTAL IRRF CFE NFS
245.893,82

7.540,47
* Valor total reconhecido DRJ = R$ 242.464,40. Os valores aqui incluídos referem-se somente as
divergências apresentadas em cotejo com as NFs.
7. Desse modo, como já mencionado, o valor efetivamente comprovado de IRRF
através das notas fiscais montou R$ 245.893,82. E, em comparação aos valores que já
foram reconhecidos pela DRJ, por CNPJ da fonte pagadora, resta um saldo de R$
7.540,47 de IRRF passível de utilizado na composição do crédito pleiteado.
8. Em relação aos documentos contábeis juntados informa-se que são os mesmos já
analisados anteriormente, e que nas cópias das folhas do Razão Analítico Auxiliar
Contas a Receber, fls 525 a 528, é possível verificar os lançamentos dos valores
recebidos (líquidos do IR e Contribuições) via duplicatas emitidas quando dos
fornecimentos dos serviços discriminados nas notas fiscais. Também foi juntado pelo
contribuinte as folhas do Razão Analítico Auxiliar Contas a Receber separado por fonte
pagadora.
[...]
11. Conclui-se, portanto, que resta um saldo de R$ 7.540,47 passível de ser reconhecido
ao contribuinte a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, tendo em vista
a apresentação das notas fiscais cujos valores de IRRF não haviam sido declarados em
DIRF pelas fontes pagadoras, conforme tabela apresentada acima.
Notificada do resultado da segunda diligência fiscal, a Recorrente quedou-se
silente.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos por sorteio, dado que a
Relatora primeira não mais compõe o Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Ao admitir os documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário pelo
contribuinte e considerá-los potencialmente aptos a provar as retenções sofridas na fonte, este
colegiado invocou a Súmula CARF n° 143, que assim dispõe:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Após exaustivas análises realizadas pela autoridade fiscal, restou assinalado que o
contribuinte faria jus a crédito adicional de R$ 7.540,47 (valor ligeiramente inferior ao ainda em
litígio), em face de valores de IRRF informados em notas fiscais sem correspondência em
Declarações de Imposto Retido na Fonte apresentadas por terceiros.
A referida autoridade aferiu que a Recorrente efetuara os registros contábeis dos
recebimentos dos valores líquidos das retenções sofridas.
Adiciono que as receitas de prestação de serviços declaradas pela Recorrente
naquele ano-calendário 2006 (fl. 420) são compatíveis com os rendimentos associados às
retenções do imposto sofridas e confirmadas, atendendo, assim, ao comando da Súmula CARF
n° 80.
Presentes, portanto, no que se refere ao crédito apurado pela autoridade fiscal, os
atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer à Recorrente direito creditório adicional de R$ 7.540,47 (sete mil, quinhentos e
quarenta reais e quarenta e sete centavos) a título de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito admitido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 665
DF CARF MF
Original